Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-96.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.
1. A assistência judiciária gratuita constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 presunção relativa quanto à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
3. Inexistindo nos autos documentos hábeis a comprovar que o Autor faz jus à gratuidade de justiça, o indeferimento do benefício se impõe.
4. A inércia da parte Autora quanto à determinação de emenda à inicial, a fim de suprir defeito ou irregularidade, enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida.